Tribunal: TJDFT
Processo: 0728660-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SUPOSTA CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ADESÃO AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA). TELAS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FISCAL – SITAF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Considerando que o Distrito Federal não comprovou que a executada, ora agravante, aderiu ao parcelamento da dívida tributária, não há como reconhecer a causa interruptiva do prazo prescricional, configurando-se, pois, a prescrição de dois dos créditos tributários cobrados nos autos da ação originária.
2. De fato, o Distrito Federal, ora agravado, não trouxe aos autos documentos que poderiam comprovar a adesão da executada, ora agravante, ao parcelamento da dívida ou homologação de acordo nesse sentido, de modo a configurar a interrupção da prescrição, razão pela qual a pretensão deduzida no presente recurso deve ser acolhida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.